Tribunal: TJDFT
Processo: 0012504-93.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vícios. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à fixação do prazo prescricional aplicável; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e (iii) determinar se é possível apreciar, em sede recursal, pedido subsidiário de impenhorabilidade não analisado na origem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Não há se falar em omissão se o acórdão embargado fixou expressamente o prazo prescricional aplicável; e afastou a sua incidência no caso em apreço.
5. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a outros entendimentos jurisprudenciais, mormente quando sequer vinculantes.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.